Tribunal: TJBA
Processo: 0560070-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560070-49.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JORGE RODRIGUES VIANA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Jorge Rodrigues Viana contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia (ID. 94040923), proferido nos autos da Apelação Cível nº 0560070-49.2016.8.05.0001, que reformou a sentença de improcedência e reconheceu o direito ao recebimento de auxílio-transporte. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência recursal, requerendo a sua integração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que deu provimento à apelação, reformando sentença de improcedência e acolhendo integralmente o pedido inicial, omitiu-se quanto à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, ensejando a correção do vício por meio de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão em acórdão, sendo este o vício apontado pelo embargante ao pleitear a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, são devidos honorários advocatícios em sede recursal, inclusive na hipótese de provimento do recurso, com acolhimento do pedido inicial, devendo ser majorados em razão do trabalho adicional realizado na instância superior. 5. Verificada a reforma da sentença de improcedência e o acolhimento integral do pleito autoral, impõe-se a condenação da parte vencida — o Estado da Bahia — ao pagamento dos honorários de sucumbência recursal. 6. Considerando tratar-se de decisão ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual devido deve observar o art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo postergada para a fase de liquidação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. Omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais deve ser suprida mediante embargos de declaração. 2. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais quando o acórdão reforma sentença de improcedência e acolhe integralmente o pedido inicial. 3. Em se tratando de decisão ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários deve ser fixado apenas na fase de liquidação do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 85, §§ 1º, 4º, II, e 11. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada e condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da procedência do pleito autoral, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, não sendo fixado o percentual dos honorários, por se tratar de decisão ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, sendo o montante apurado no momento oportuno da liquidação do julgado, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04